Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E S P A C H O Inclua-se o presente apelo em pauta para julgamento presencial por videoconferência, ressalvando-se o direito aos causídicos que representam as partes à sustentação oral, que deverá ser reiterada nos autos, por simples petição, mediante credenciamento do(s) respectivo(s) patrono(s), conforme disciplinado na Resolução Conjunta no 52/2020, deste egrégio TJDFT. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator